Tribunal: CARF
Processo: 10469.901046/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.901046/2010-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.926 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
TERMOAÇU S.A. (INCORPORADA POR PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. -
PETROBRÁS)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
RECEITAS FINANCEIRAS. FASE PRÉ-OPERACIONAL. DIFERIMENTO.
CONDIÇÕES.
Receitas financeiras auferidas em fase pré-operacional podem deixar de ser
tributadas naquele período, desde que relacionadas ao empreendimento em fase
pré-operacional (períodos de desenvolvimento, construção e implantação de
projetos); e contabilizadas em conta específica, como redutoras das despesas
pré-operacionais do ativo diferido, resultando saldo líquido devedor.
FASE PRÉ-OPERACIONAL. RECEITAS FINANCEIRAS INFERIORES ÀS
DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS. RETENÇÕES SOBRE AS RECEITAS
FINANCEIRAS. COMPOSIÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Na existência de saldo negativo de IRPJ, decorrente da retenção na fonte desse
tributo sobre as receitas financeiras absorvidas pelas despesas pré-operacionais,
esse valor poderá ser objeto de restituição ou compensação com outros tributos
ou contribuições administrados pela RFB.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPOSIÇÃO POR RETENÇÕES.
COMPROVAÇÃO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
Comprovadas as retenções que compuseram saldo negativo de IRPJ que
embasou a apresentação de Declaração de Compensação, deve-se homologar a
compensação declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.901046/2010-84
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.926 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.901046/2010-84

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 06-50.337,
de 2 de dezembro de 2014, por meio do qual a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Curitiba/PR julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 172/180).
O presente processo trata das Declarações de Compensação (DComp) no
37701.23743.190106.1.7.02-9411, 32848.26796.080206.1.3.02-3000, 15371.14359.020306.1.3.
02-1090, 18936.39190.100406.1.3.02-3300, 24466.95134.080506.1.3.02-1347, 03156.86233.
090606.1.3.02-0808,
04473.68765.060706.1.3.02-0812,
18231.86286.010906.1.7.02-7284
03136.66796.040906.1.3.02-5546, 37547.27522.101006.1.3.02-4807 e 14506.19207.170907.
1.7.02-4640 (fls. 44/104), por meio das quais compensou saldo negativo de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo ao ano-calendário de 2005, no montante de R$ 118.013,67, com
débitos de sua responsabilidade.
No Despacho Decisório eletrônico de fls. 2, a autoridade administrativa
reconheceu, parcialmente, as retenções a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
que comporiam o referido saldo negativo (R$ 51.310,90 de R$ 118.013,67), homologando
parcialmente a compensação realizada na DComp no 18936.39190.100406.1.3.02-3300 e não
homologando as relacionadas às DComp posteriormente transmitidas.
Foi, então, apresentada a Manifestação de Inconformidade de fls. 11/13, na qual a
Recorrente se limitou a pedir nova análise do pleito, com base nos documentos que apensou à
referida peça.
Após a remessa à autoridade julgadora de primeira instância, os autos retornaram
à Unidade de origem, ocasião em que foi proferido o Despacho Decisório de fls. 135/142, que
revisou de ofício o Despacho Decisório eletrônico. A razão para tanto foi que a análise anterior
teria se limitado a confrontar os valores das retenções informadas nas DComp com aqueles
constantes das Declarações de Rendimentos Pagos e Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF)
apresentadas pelas fontes pagadoras. Assim, no novo Despacho Decisório, apontou-se que a
Recorrente não teria submetido qualquer receita à tributação em relação ao ano-calendário de
2005. Assim, consideradas as receitas sobre as quais incidiram as retenções, conforme constante
das DIRF apresentadas, haveria IRPJ a pagar, ao final do ano-calendário em questão e não saldo
negativo de IRPJ. Deste modo, não foram homologadas todas as compensações declaradas nas
DComp acima listadas.
A Recorrente apresentou nova Manifestação de Inconformidade (fls. 144/150), na
qual, com base no princípio da competência, defende a possibilidade de registrar no Ativo
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.926 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.901046/2010-84

Diferido os ativos financeiros auferidos no ano-calendário de 2005, por se encontrar em fase pré-
operacional, o que não teria sido observado no Despacho Decisório emitido pela autoridade
administrativa.
No Acórdão de primeira instância, após se tratar do conceito contábil de Ativo
Diferido, aborda-se o tratamento tributário a ser conferido ao saldo líquido entre as receitas e
despesas financeiras relativas ao período pré-operacional e das condições a serem preenchidas
para a ausência de tributação das referidas receitas.
Em relação ao caso sob análise, aponta-se que a Recorrente não comprovou que o
ano-calendário de 2005 configura período pré-operacional, nem apresentou provas de que as
receitas financeiras foram registradas em conta específica como redutoras das despesas pré-
operacionais. Além disso, pontuou-se que o montante de despesas pré-operacionais informadas
no balanço constante da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ), seria suficiente para absorver o total das referidas receitas, não obstante a citada
declaração não configuraria prova suficiente da situação contábil/fiscal da empresa. Seria
necessária a apresentação da escrituração contábil acompanhada da documentação hábil que a
suporte. Desde modo, manteve-se a decisão pela não homologação das compensações.
A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
RECEITAS
FINANCEIRAS.
FASE
PRÉ-OPERACIONAL.
DIFERIMENTO.
CONDIÇÕES.
Receitas financeiras auferidas em fase pré-operacional podem deixar de ser tributadas
naquele período, desde que: i) relacionadas ao empreendimento em fase pré-operacional
(períodos de desenvolvimento, construção e implantação de projetos); ii) contabilizadas
em conta específica, como redutoras das despesas pré-operacionais do ativo diferido; iii)
o saldo líquido credor seja diminuído do total de despesas pré-operacionais e eventual
excesso de saldo credor componha o lucro líquido do período.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Em processos de declaração de compensação, o ônus da prova é do contribuinte já que,
ao formular um pedido de ressarcimento ou uma declaração de compensação, ele alega
a existência de um direito, cabendo a ele provar seus fatos constitutivos, nos termos do
art. 333 do CPC.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÃO DE FONTE.
RECEITAS FINANCEIRAS NÃO OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE ABSORÇÃO POR DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS. AUSÊNCIA DE PROVA.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou a compensação, de crédito de
saldo negativo de IRPJ, pelo não reconhecimento de retenções de fonte de receitas
financeiras não oferecidas à tributação, descabendo alegar absorção por despesas pré-
operacionais, quando desacompanhada de qualquer documento contábil/fiscal.
Após a ciência do Acórdão, a Recorrente, por meio de sua Incorporadora, interpôs
o Recurso Voluntário de fls. 196/208, no qual:
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.926 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.901046/2010-84

(i)
apresenta as razões pelas quais estaria em fase pré-operacional, no ano-
calendário de 2005 (atos normativos editados pela Agência Nacional de
Energia Elétrica, parecer de auditores independentes, notas explicativas às
demonstrações financeiras, registros das retenções e receitas financeiras
realizados no Livro Diário);
(ii)
defende a impossibilidade operacional de evidenciar o Ativo Diferido na
DIPJ, por ausência de fichas ou linhas específicas, razão pela qual não
teria como submeter os rendimentos financeiros à tributação, nem
confrontá-los com as despesas pré-operacionais;
(iii)
faria jus, contudo, à compensação do saldo negativo de IRPJ composto a
partir do IRRF sobre os rendimentos das aplicações financeiras auferidos
no citado período.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 18 de dezembro de 2014 (fl. 191), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 16 de
janeiro de 2015 (fl. 194), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, aplicável ao caso por força do art. 74, §§10 e 11, da
Lei no 9.430, de 27 de março de 1996.
O Recurso, apresentado, como já relatado, pela Incorporadora da Recorrente (fls.
209/217) é assinado por procuradores, devidamente constituídos às fls. 218/225.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DO SALDO
NEGATIVO APURADO NA FASE PRÉ-OPERACIONAL
O crédito objeto de compensação nas DComp sob análise no presente processo se
refere a saldo negativo de IRPJ supostamente apurado pela Recorrente na fase pré-operacional.
Antes de passar à apreciação dos fatos e provas do caso concreto, importa apresentar a legislação
aplicável ao tema. Diante da pertinência da abordagem realizada na decisão recorrida, transcrevo
trecho da exposição ali realizada:
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.926 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.901046/2010-84

7. Para apreciar o presente litígio, é necessário compreender o conceito de ativo
diferido. De acordo com o Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações da
FIPECAFI (Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras,
FEA/USP), 7a Edição, de autoria de Sérgio de Iudícibus, Eliseu Martins e Ernesto
Rubens Gelbcke, o ativo diferido é composto por despesas incorridas em períodos de
desenvolvimento, construção e implantação de projetos. Contabilmente, esses gastos
devem estar detalhados em contas que identifiquem sua natureza, tais como Gastos de
Organização e Administração, Encargos Financeiros Líquidos, Juros a acionistas na fase
de implantação etc. Resultados eventuais, como receitas financeiras ou variações
cambiais, associados ao empreendimento em fase pré-operacional, também fazem parte
do ativo diferido, e devem ser consideradas como dedução das despesas financeiras
lançadas no próprio diferido; e tais receitas devem estar em conta específica, como
redutoras das despesas pré-operacionais. Nesse caso, pode haver saldos contábeis
líquidos. Com base no Parecer de Orientação CVM n°17, de 15/02/1989, os autores
afirmam que, se o saldo for devedor, deve ser diferido; se for credor, deve ser
contabilizado como Resultado de Exercícios Futuros. Confiram-se os seguintes trechos
da obra citada:
Os ativos diferidos caracterizam-se por serem ativos que serão amortizados por
apropriação às despesas operacionais (ou aos custos), no período de tempo em
que estiverem contribuindo para a formação do resultado da empresa.
Compreendem despesas incorridas durante o período de desenvolvimento,
construção e implantação de projetos, anterior a seu início de operação.
[...]
Os Gastos de Implantação e Pré-Operacionais deverão ser detalhados na
Contabilidade em contas por natureza como, por exemplo, Gastos de
Organização e Administração, Encargos Financeiros Líquidos, Juros a
acionistas na fase de implantação e outros. Cada conta deverá ser detalhada por
subcontas e o nível desse detalhamento dependerá do porte do prejeto, das
necessidades internas de informações e, também, dos detalhes e dados
necessários para terceiros, como os financiadores do projeto, tais como BNDES,
BID, Sudene, que normalmente têm necessidades específicas. Cada empresa
deverá analisar sua situação, para obter todos os dados necessários, desde que
não haja critérios que divirjam dos princípios contábeis.
[...]
Faz parte do Ativo Diferido qualquer resultado eventual obtido com uso de
ativos, associados ao empreendimento em fase pré-operacional. Por exemplo, se
a empresa aplica seus recursos financeiros ainda não utilizados e obtém receitas
financeiras (ou de variações cambiárias), deve considerar essas receitas como
dedução das despesas financeiras lançadas no próprio diferido; se suplantá-las,
deve deduzi-las das outras despesas operacionais. De qualquer forma, tais
receitas devem estar em conta específica à parte, classificada como redução das
despesas pré-operacionais.
[...]
Continuando dentro do enfoque contábil, é possível que uma empresa em fase
pré-operacional (ou em expansão, com parte de suas operações em fase pré-
operacional), perceba receitas financeiras (e variações monetárias ativas),
provocando saldos contábeis líquidos de despesas financeiras (e variações
monetárias passivas). Nesse caso, o Parecer de Orientação CVM n° 17, de 15-2-
1989 buscando atender ao art. 177 da Lei n° 6.404/76, determina que, se o saldo
for devedor, deve ser diferido, como nos exemplos citados. Caso seja credor,
deve ser contabilizado como Resultado de Exercícios Futuros. O referido
Parecer só admite o reconhecimento desse diferencial como resultado caso o
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.926 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.901046/2010-84

saldo líquido entre receitas e despesas pré-operacionais seja credor e
comprovadamente recorrente ao longo da implantação do empreendimento a
que se refere.
Entretanto, para o fisco, não existe a figura do saldo líquido. O inciso II do art.
325 do Regulamento do Imposto de Renda só aceita o diferimento de custos,
encargos ou despesas, enquanto seu art. 373 exige a tributação das receitas
financeiras, independente de se referir ou não a emprendimentos pré-
operacionais. (IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto
Rubens. Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações. FIPECAFI. São
Paulo: Atlas, 2007, 7a ed. p. 236, 237, 239, 241)
8. Quanto aos efeitos tributários da contabilização desses saldos líquidos de receitas x
despesas financeiras, os autores mencionam que o fisco não reconhece a figura do saldo
líquido, já que o inciso II do art. 325 do RIR só aceita o diferimento de custos, encargos
ou despesas, enquanto seu art. 373 exige a tributação das receitas financeiras,
independente de se referir ou não a emprendimentos pré-operacionais. Apesar disso, a
RFB vem proferindo soluções de consulta no sentido de que o saldo líquido negativo
deve ser registrado no ativo diferido, em caso de recursos classificáveis nesse grupo de
ativo. Se o saldo líquido for credor, será diminuído do total de despesas pré-
operacionais; e eventual excesso de saldo credor deverá compor o lucro líquido do
período. Além disso, constam decisões autorizando a restituição/compensação das
retenções na fontes das receitas financeiras absorvidas pelas despesas pré-operacionais,
na hipótese de apuração de saldo negativo de IRPJ. Transcrevem-se a seguir as ementas
dessas decisões, que foram citadas na manifestação de inconformidade.
Solução de Divergência No 32, de 21/07/2008
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real devem registrar no
ATIVO DIFERIDO o SALDO LÍQUIDO negativo entre receitas e DESPESAS
FINANCEIRAS, quando provenientes de recursos classificáveis no referido
subgrupo. Sendo positiva, tal diferença diminuirá o total das DESPESAS pré-
operacionais registradas. O eventual excesso remanescente deverá compor o
lucro LÍQUIDO do exercício. (Gedoc no 7925/2007)
_________________________________________________________________
Solução de Consulta No 73 de 11/12/2008
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Reforma da Solução de Consulta SRRF04/Disit no 84, de 2006. As pessoas
jurídicas tributadas com base no lucro real devem registrar, no ATIVO
DIFERIDO, o SALDO LÍQUIDO negativo entre receitas e DESPESAS
FINANCEIRAS, quando provenientes de recursos classificáveis no referido
subgrupo. Sendo positiva, tal diferença diminuirá o total das DESPESAS pré-
operacionais registradas. O eventual excesso remanescente deverá compor o
lucro LÍQUIDO. Na existência de SALDO negativo de IRPJ decorrente da
retenção na fonte desse tributo sobre as receitas FINANCEIRAS absorvidas
pelas DESPESAS pré-operacionais, tal valor poderá ser objeto de restituição ou
compensação com outros tributos ou contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma da legislação pertinente.
_________________________________________________________________
Solução de Divergência No 45 de 21/11/2008
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.926 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.901046/2010-84

Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real devem registrar no
ATIVO DIFERIDO o SALDO LÍQUIDO negativo entre receitas e DESPESAS
FINANCEIRAS, quando provenientes de recursos classificáveis no referido
subgrupo. Sendo positiva, tal diferença diminuirá o total das DESPESAS pré-
operacionais registradas. O eventual excesso remanescente deverá compor o
lucro LÍQUIDO do exercício. (Gedoc no 9398-2008)
_________________________________________________________________
Solução de Consulta SRRF/7aRF/Disit no 132 de 30/10/2008
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
FASE PRÉ- OPERACIONAL - RECEITAS FINACEIRAS Incide o imposto de
renda na fonte, na forma da legislação aplicável, sobre as receitas financeiras
auferidas por empresas em fase de pré-operação No caso de empresa em fase de
pré-operação, o SALDO LÍQUIDO das receitas e DESPESAS FINANCEIRAS,
quando derivadas de ativos utilizados ou mantidos para emprego no
empreendimento em andamento, deve ser registrado no ATIVO DIFERIDO. Esse
valor, se credor, deverá ser diminuído do total das DESPESAS pré-operacionais
incorridas no período de apuração e, eventual excesso de SALDO credor deverá
compor o lucro LÍQUIDO do exercício em questão. Na existência de SALDO
negativo de IRPJ, decorrente da retenção na fonte desse tributo sobre as
receitas FINANCEIRAS absorvidas pelas DESPESAS pré-operacionais, esse
valor poderá ser objeto de restituição ou compensação com outros tributos ou
contribuições administrados pela RFB.
9. Em suma, para que as receitas financeiras possam deixar de ser tributadas no ano
calendário em que foram auferidas, as condições são as seguintes: i) devem estar
relacionadas ao empreendimento em fase pré-operacional (períodos de
desenvolvimento, construção e implantação de projetos); ii) devem estar contabilizadas
em conta específica, como redutoras das despesas pré-operacionais do ativo diferido; iii)
o saldo líquido credor será diminuído do total de despesas pré-operacionais e eventual
excesso de saldo credor deverá compor o lucro líquido do período.
O entendimento que acata a possibilidade de as retenções incidentes sobre receitas
financeiras não submetidas à tributação, por serem inferiores às despesas financeiras pré-
operacionais, constituírem saldo negativo passível de restituição/compensação tem, há muito,
prevalecido no âmbito do CARF, como ilustram os julgados a seguir proferidos pela 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
IRPJ. Fase Pré-operacional. O saldo líquido negativo decorrente de despesas financeiras
superiores às receitas financeiras incorridas durante a fase pré-operacional deve ser
lançado a débito da conta de ativo diferido, para futuras amortizações. O IRRF incidente
sobre tais receitas financeiras absorvidas pelas despesas financeiras durante a fase pré-
operacional – se constitui em dedução do imposto devido e poderá gerar imposto de
renda a restituir ou compensar. (Acórdão no 9101-001.052, de 28 de junho de 2011,
Relator Conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DE RETENÇÕES NA FONTE.
RECEITAS FINANCEIRAS. FASE PRÉ-OPERACIONAL.
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.926 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.901046/2010-84

A legislação fiscal permite o diferimento das receitas financeiras inferiores às despesas
financeiras enquanto a pessoa jurídica se encontra em fase pré-operacional e não veda a
dedução das correspondentes retenções na fonte para formação de saldo negativo de
IRPJ no período. (Acórdão no 9101-004.482, de 5 de novembro de 2019, Relatora
Conselheira Edeli Pereira Bessa)
Superada a questão de direito, há que se analisar se foram carreadas aos autos as
provas da existência do saldo negativo compensado e do cumprimento das exigências
relacionadas à formação do saldo negativo resultante do cotejo entre receitas e despesas pré-
operacionais.
3
DA
COMPROVAÇÃO
DA
FASE
PRÉ-OPERACIONAL
DA
RECORRENTE
O Acórdão recorrido lança dúvidas acerca do fato de que o ano-calendário de
2005 configuraria período pré-operacional da pessoa jurídica. Para afastar a referida
desconfiança, a Recorrente apresenta provas documentais.
Em primeiro lugar, são invocados os Despachos de fls. 256/257, por meio dos
quais a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) libera, a partir de 10 de setembro de
2008 e 13 de setembro de 2008, respectivamente, a operação comercial da “unidade geradora
UG1 da UTE Jesus Soares Pereira com potência instalada de 183.960 kW, localizada no
Município de Alto do Rodrigues, Estado do Rio Grande do Norte” e da “unidade geradora UG2
da UTE Jesus Soares Pereira com potência instalada de 183.960 kW, localizada no Município de
Alto do Rodrigues, Estado do Rio Grande do Norte” (a referida UTE teve a denominação
alterada de “UTE Vale do Açu para UTE Jesus Soares Pereira”).
Conforme Estatuto Social (fls. 119/126), a Recorrente possui como objeto social:
(a) estudar, projetar, construir e explorar sistemas de produção, transmissão,
transformação e comercialização de energia elétrica ou termoelétrica, de gás, vapor e
água bem como prestar de serviços relacionados, os quais serão concedidos ou
autorizados por qualquer título de direito, atividades associadas ao serviço de energia
elétrica ou termoelétrica, de gás, vapor e água, podendo administrar sistemas de
produção, transmissão ou comercialização de energia, a gás, a vapor e água,
pertencentes ao Estado, União ou Municípios, emprestar serviços técnicos de sua
especialidade;
A prova carreada aos autos, portanto, é compatível com o referido objeto, e aponta
para o início da fase operacional apenas em 2008.
Em segundo lugar, a Recorrente apresenta o Parecer dos Auditores Independentes
de fls. 259/260, datado de janeiro de 2006, no qual, expressamente, reconhece-se a sua condição
pré-operacional no ano-calendário de 2005, conforme trecho a seguir:
Conforme descrito na nota explicativa 1, a empresa vem aplicando recursos
significativos em obras de infra-estrutura, aquisição de bens destinados à produção de
energia e em gastos de organização e desenvolvimento. De acordo com as estimativas e
projeções da administração, esses valores serão absorvidos pelas receitas de operações
futuras. Em 31 de dezembro de 2005, a empresa encontrava-se em fase pré-
operacional e, para a finalização do projeto, dependerá de recursos dos acionistas e/ou
financiamentos de terceiros, como também, da obra do vaporduto a ser efetuada pela
Petróleo Brasileiro S.A. — Petrobras. (Destacou-se)
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.926 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.901046/2010-84

Por fim, nas “Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de 2005 e de 2004” (fls. 265/272), é esclarecido, em detalhes, o cronograma
de implantação do empreendimento, prevendo-se o início da fase operacional da Recorrente para
o ano de 2007:
A empresa foi constituída em 25 de abril de 2000 e o projeto teve seu início na data
prevista, porém sofreu duas suspensões, sendo a primeira entre 15 de maio e 3 de
setembro de 2002 e a segunda entre 2 de abril de 2003 e 31 de maio de 2005. Em
setembro de 2004, os acionistas concluíram a negociação de um "Termo de
Compromisso" formal que permitiu a retomada do projeto de construção da
termelétrica. O Aditivo ao Contrato de Construção da Usina foi assinado em 1° de junho
de 2005, para a entrada em operação comercial da TERMOAÇU em 28 de fevereiro de
2007. A partir daí, foram reiniciados os trabalhos de revisão do projeto executivo, do
planejamento e do cronograma de obras. O projeto está dividido em três fases:
1a Fase — Cogeração, com previsão para iniciar em março de 2007, com duração
operacional de 8 anos
Considero, assim, que resta comprovado que, o ano-calendário de 2005, constituiu
fase pré-operacional da Recorrente.
4 DAS RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS
O segundo ponto a ser analisado diz respeito às receitas financeiras auferidas pela
Recorrente no referido ano-calendário, sobre as quais incidiram as retenções que compuseram o
saldo negativo objeto da compensação em discussão nos presentes autos.
Conforme assinalado no Acórdão recorrido, para que seja permitido diferimento
da tributação das receitas, estas devem se relacionar ao empreendimento em implantação e serem
“contabilizadas em conta específica, como redutoras das despesas pré-operacionais do ativo
diferido”.
As, já referidas, “Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2005 e de 2004” detalham a origem das aplicações financeiras
mantidas pela Recorrente, no ano-calendário de 2005:
As aplicações financeiras estão representadas por Certificados de Depósito Bancário —
CDB, emitidos pelo Banco do Brasil S.A., e por recursos aplicados em títulos de renda
fixa, administrados pelo Banco ltaú BBA S.A..
As retenções referentes às aplicações mantidas junto ao |Banco Itaú BBA S.A., em
um montante de R$ 51.310,90, foram confirmadas desde o Despacho Decisório eletrônico de fl.
2. Por outro lado, os Informes de Rendimentos de fls. 14/17 se referem ao IRRF retido sobre
rendimentos de aplicações financeiras mantidas junto ao Banco do Brasil S.A., em um total de
R$ 66.702,77.
De acordo com as alegações trazidas pela Recorrente, no Recurso Voluntário, a
contabilização das receitas financeiras e das retenções a elas relacionadas se deu do seguinte
modo:
No Livro Diário de 2005 (Doc. 0063, temos os resultados da conta 112.41.2.2.031
referente aos dados do IRRF sobre aplicação financeira e o resultado da conta
133.04.1.1.01.61, no ativo diferido, referente a dedução das aplicações financeiras:
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-004.926 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.901046/2010-84

Às fls. 397/398, há cópia do Razão da conta 133.04.1.1.01.61, referente aos
lançamentos das receitas financeiras a crédito das Despesas pré-operacionais, tal qual o requisito
acima apontado. No Balancete de Verificação apresentado pela Recorrente (fls. 452/523), é
possível se ver todo o conteúdo da conta “133.04.1.1.01 Despesas pré-operacionais”, bem como
os lançamentos a crédito da referida conta das receitas financeiras. Pelos totais ali expressos,
todas as receitas originadas das aplicações financeiras em questão foram absorvidas pelas
despesas pré-operacionais, resultando em saldo devedor, de modo que inexistia qualquer valor a
ser adicionado ao lucro líquido (como seria o caso, se existente saldo credor). Os totais finais
coincidem, ainda, com aqueles registrados nos Balanços Patrimoniais constantes da DIPJ do ano-
calendário de 2005, das demonstrações financeiras de fl. 261 e das “Notas Explicativas” (fl.
270).
De outra parte, à luz do exposto, há que se acatar que as retenções sofridas sobre
as receitas financeiras, em um total de R$ 118.013,67 (R$ 66.702,77 + R$ 51.310,90), possam
compor o saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2005, conforme compensado nas
DComp em análise no presente processo.
5 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, homologando
as compensações realizadas até o limite do saldo negativo reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital